Tribunal: STF
Processo: HC 207622
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 687.147/BA - eDOC 7):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGAS E ARMAS APREENDIDAS E REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 2. Na espécie, a segregação provisória encontra-se devidamente motivada, tendo em vista que o decreto constritivo evidencia a configuração do periculum libertatis, demonstrado, no caso, pelo efetivo risco de reiteração delitiva e pela apreensão de considerável quantidade de droga, juntamente com armas e munições. Tal circunstância, por conseguinte, sinaliza a necessidade da prisão cautelar como forma de assegurar a ordem pública. 3. Agravo regimental desprovido.



    Alega-se que: a) o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei de Drogas, à pena de 09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime fechado; b) a prisão preventiva foi mantida na sentença e no acórdão da apelação; c) atualmente, o processo aguarda a análise do recurso especial; d) o paciente sofre constrangimento ilegal, tendo em vista a ausência de fundamentação idônea do decreto de prisão preventiva; a inobservância do art. 316 do CPP e a falta de contemporaneidade dos fatos.



    Busca-se, em síntese, a expedição do alvará de soltura em favor do paciente.



    As autoridades coatoras prestaram informações (eDOCs 12 e 14).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem (eDOC 15).



    É o relatório. Decido.



    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Inicialmente, observo que o STJ não enfrentou as teses relativas a inobservância do art. 316 do CPP e falta de contemporaneidade dos fatos. Desse modo, o conhecimento originário dessas questões por esta Corte configuraria  supressão  de instância. Nesse sentido:



    Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida  supressão  de instâncias. Precedentes. (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida  supressão  de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/10/2016)



    A  supressão  de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/09/2016) 



    Quanto ao mais, a Corte Superior assentou (eDOC 7):



    Conforme consignei anteriormente, a regra em nosso ordenamento jurídico é a liberdade. Assim, a constrição de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Decorre de comando constitucional expresso que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5º, inciso LXI). Portanto, há de se exigir que o decreto de prisão preventiva esteja sempre concretamente fundamentado. 



    No caso, são estes os fundamentos invocados no acórdão ora impugnado para a manutenção da custódia cautelar, in verbis (e-STJ fls. 25/27): 



    O apelante pretende o deferimento do direito de recorrer em liberdade, sustentando ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva. Consta, às pgs. 238/239 dos autos, a sentença condenatória prolatada pela MM. Juíza de Direito, na qual a Autoridade Judiciária, ao decretar a prisão preventiva do sentenciado, negou-lhes o direito de recorrer em liberdade, tendo a Magistrada fundado o seu convencimento na possibilidade de reiteração delitiva do sentenciado, sendo, necessária a segregação do mesmo para obstar a prática de novos delitos, vejamos:



    "Apesar do acusado encontrar-se, com relação à presente ação penal, no gozo de liberdade, e custodiado por outro processo, a sua situação prisional deve ser analisada nesta oportunidade. 



    Há de se pontuar que na conduta efetivamente por ele perpetrada, há gravidade in concreto, já que mantinha em depósito, na sua residência, nada menos que quatro armas de fogo, além de munições de diversos calibres (inclusive de uso restrito), além de 104,0 g (cento e quatro gramas) de maconha e 239,0 g (duzentos e trinta e nove gramas) de cocaína. 



    Agregue-se a isto o fato do réu em questão ter assim agido com o auxílio de sua esposa, com ela mantendo contato via aparelho de celular, nada obstante encontrar-se recolhido no Presídio Regional da Comarca. 



    Outrossim, o condenado responde a diversas ações penais, onde são imputadas as práticas dos crimes de tráfico de drogas (AP 0506686-31.2016.8.05.0080) e roubo majorado e participação em associação criminosa (AP 0000674-34.2011.8.05.0080). Ademais, verifica-se que o réu é reincidente, posto ter sido condenado em definitivo no bojo dos autos de n. no bojo dos autos de n. 0003803- 91.2004.8.05.0080, pela prática dos crimes de roubo majorado e associação criminosa. 



    Todas estas circunstâncias demonstram que há a necessidade de se acautelar o meio social e, principalmente, evitar possível reiteração delitiva, já que nem mesmo o fato do réu em questão encontrar-se preso no Conjunto Penal local foi suficiente para evitar que voltasse a praticar crimes, conforme fatos apurados nesta ação penal. 



    Nesse sentido, é certo que a hipótese vertente encontra previsão tanto no inciso I do art. 313 do CPP, face ao preceito secundário culminado aos crimes que são imputados ao réu, quanto ao inciso II, posto que, como já fora dito, ele é reincidente. Com efeito, se é possível prender preventivamente alguém antes mesmo da existência de ação penal, obviamente, seria contraditório com a lógica do direito sustentar que não é permitido prender cautelarmente uma pessoa após a prolação de sentença condenatória e de acórdão que mantém a condenação, como é o caso do presente pronunciamento judicial."(pg.238) 



    Assim, estando presentes os requisitos legais para decretação da prisão cautelar, como fora explicitado pela Juíza sentenciante, em especial pela real possibilidade de reiteração delitiva, já que se tem notícia nos autos de que o recorrente respondem a procedimentos criminais e o mesmo ter cometido os delitos mesmo estando custodiado, o apelante não faz jus a gozar de liberdade plena. 



    Portanto, não acolho o pleito de responder ao recurso em liberdade. 



    Como se vê, o decreto constritivo evidencia a configuração do periculum libertatis, pois, na linha da orientação firmada nesta Corte, a gravidade concreta da conduta, demonstrada, no caso, pelo risco de reiteração delitiva e pela apreensão de considerável quantidade de droga, juntamente com armas e munições, denota a periculosidade do agente. Tal circunstância, por conseguinte, sinaliza a necessidade da prisão cautelar como forma de assegurar a ordem pública. 



    Mostra-se, portanto, evidente que a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública. Nesse sentido: 



    (...)



    Como bem ressaltou a Corte, o decreto cautelar calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, em razão da sua periculosidade do paciente, evidenciada não apenas pela gravidade das condutas imputadas como pela extensa ficha criminal. 



    Na linha da jurisprudência desta Corte, tais circunstâncias constituem motivação idônea a justificar a segregação cautelar: 



    Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio simples, desobediência e embriaguez ao volante. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Segregação justificada na necessidade de garantir a ordem pública (gravidade concreta). 4. A consideração da existência de alguns  inquéritos e ações penais (…) não tem o  objetivo de afirmar a presença de maus  antecedentes  criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a  reiteração  delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons  antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada. (HC 130.346, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.03.2016) 



    EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REGISTROS CRIMINAIS E RELATOS DE TESTEMUNHAS. 1. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de  autoria, mais a demonstração de um elemento variável: (a) garantia da ordem pública; ou (b) garantia da ordem econômica; ou (c) por conveniência da instrução criminal; ou (d) para assegurar a aplicação da lei penal. Para quaisquer dessas hipóteses, é imperiosa a demonstração concreta e objetiva de que tais pressupostos incidem na espécie, assim como deve ser insuficiente o cabimento de outras medidas cautelares, nos termos do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, pelo qual a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319 do CPP). 2. No caso, a decisão está lastreada em aspectos concretos e relevantes para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada pelos registros criminais e por relatos de testemunhas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 137359 ED, Relator Teori Zavascki, Segunda Turma, Dje 02.12.2016, grifei)



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem. 



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 1 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente